Tribunal: TJDFT
Processo: 0705641-11.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE APELO. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. REJEIÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. RECONHECIMENTO. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA DEVIDA.
1. É rejeitada a preliminar de nulidade da decisão porque observado que a decisão agravada encontra-se corretamente adstrita ao conteúdo impugnado.
2. Reconhece-se que estão dissociadas da sentença as razões apresentadas no apelo, visto que apresentam questões relativas à posse de imóvel rural em sede de Cumprimento de Sentença, onde se discutiu obrigação de fazer circunscrita à retirada de gado de área rural.
3. É mantida íntegra a decisão agravada que, adequadamente, negou seguimento ao apelo por não atender a pressuposto de admissibilidade, com amparo no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, e art. 1.010, II e III, do CPC.
4. O Agravo Interno é julgado manifestamente improcedente visto que os Agravantes formulam hipóteses fáticas alheias à questão em discussão, causando confusão e tumultuando o desfecho da lide, em violação às regras da cooperação e boa-fé que devem reger a atuação das partes, conforme disposto nos arts. 5o e 6o do CPC.
5. É rejeitada a pretensão formulada pelos Agravados de condenação dos Agravantes por litigância de má-fé, posto que a provocação de incidente manifestamente infundado, prevista no inc. VI, do art. 80, do CPC, está absorvida pela sanção processual prevista na regra especial do art. 1.021, §4o, do CPC.
6. Agravo Interno desprovido e condenados os Agravantes a pagarem aos Agravados multa no valor equivalente a um por cento do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa, de acordo com o disposto nos §§ 4o e 5o do art. 1.021 do CPC.